Tribunal: TJPA
Processo: 0014660-56.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10010 - Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014660-56.2010.8.14.0301

APELANTE: GABRIEL BEZERRA PINHEIRO DE SOUZA, THIAGO BEZERRA PINHEIRO DE SOUZA, IZABEL CRISTINA BEZERRA PINHEIRO DE SOUZA, YAN BEZERRA PINHEIRO DE SOUZA, PABLO BEZERRA PINHEIRO DE SOUZA

APELADO: CENTRO DE CONVENCOES E FEIRA DA AMAZONIA HANGAR, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA DAS PARTES NA ESPÉCIE. SEM RAZÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento, nos autos da Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas movida em face da
CENTRO DE CONVENCOES E FEIRA DA AMAZONIA HANGAR, ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE BELÉM
.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, ilegitimidade ativa dos Recorridos, bem como ilegitimidade passiva do Município para figurar nesta Ação.

Aduz que os autores da Ação não podem se rogar na defesa do patrimônio público referente a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico e paisagístico, os quais somente podem ser objeto de ação civil pública que tem estreito rol de legitimados.

Ademais, afirma que os atos praticados na espécie são originários do Estado do Pará e Hangar, não sendo possível incluir o Município no polo passivo.

Ante esses argumentos, requer a reforma da decisão.

Foram apresentadas contrarrazões id. 13956820.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Compulsando os autos, pelas provas trazidas, desconstroem, as teses, de ilegitimidade de ambos os requeridos.

Atentem-se, primeiramente, a Notificação de Fiscalização de n° 001/2010, datada de 27.01.2010, às fls. 79 dos autos, enviada pelo IPHAN ao HANGAR, a qual diz que foram constatadas Intervenções no Conjunto Arquitetônico e Paisagístico do Ver-o-Peso, sem a anuência daquele, para tanto, embasa tal notificação na legislação mencionada por ambas às requeridas dizendo ser o imóvel parte integrante de bem tombado pela União, gozando, para tanto, de especial proteção.

A princípio extrai-se que a legislação trazida pelas autoras se refere aos bens tombados, bem como as modificações na obra do autor começaram antes de qualquer consulta.

Em documento posterior, as fls. 99 dos autos, em parecer do IPHAN, constata-se que a obra fora de fato iniciada sem qualquer autorização no item 7.4, denominado de vistoria, o qual menciona;

Vistoria realizada no local constatou que os serviços já foram iniciados, a pintura mural anterior já se encontrava recoberta pela nova pintura (...)

Os documentos colacionados aos autos, bem como as teses são tão conflitantes que no próprio parecer, às fls. 100 dos autos, no item 7.6, o próprio IPHAN alega, no parágrafo segundo:

Quanto à proposta de criar um espaço de contemplação aliado a pintura mural em perspectiva, retratando vista da rua João Alfredo, em 1915, em substituição à pintura anterior ali existente, sobre o qual, ressalte-se, não incide o tombamento do conjunto pelo IPHAN(...).

Fica claro que a legislação colacionada por ambos os requeridos,
referem-se a bens tombados
e que o próprio IPHAN, mediante seu parecer aduz que
não incide qualquer tombamento
do conjunto em tesilha pelo IPHAN, onde ocorrera a violação à obra do autor.

Afirma o Município de Belém, não ter legitimidade para figurar na presente lide, o que por todo aduzido não pode prosperar, vez que também integra a Administração Pública, a qual tinha por dever zelar pelo patrimônio cultural da cidade.

Em relação aos autores, alega ilegitimidade ativa.

Insta trazer à baila a Lei de Direitos Autorais, L. 9.610/1998, a qual, em seus artigos 22, 24, IV, §§ 1º e 2º e 41, preleciona:

Art. 22. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou.

(...)

Art. 24. São direitos morais do autor:

(...)

IV -
o de assegurar a integridade da obra, opondo-se a quaisquer modificações ou à prática de atos que, de qualquer forma, possam prejudicá-la ou atingi-lo, como autor, em sua reputação ou honra;

(...)

§ 1º' Por morte do autor, transmitem-se a seus sucessores os direitos a que se referem os incisos I a IV.

§ 2° Compete ao Estado a defesa da integridade e autoria da obra caída em domínio público.

(...)

Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil.

(...)

Observa-se nos artigos ao norte mencionados que no caso de falecimento do autor da obra, o que ocorrera no caso em tesilha, os direitos pertencentes aquele transmitem - se automaticamente aos seus sucessores, os quais são os autores da presente demanda.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/10/2023